Tribunal: TJDFT
Processo: 0726355-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726355-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONISIO GRACA DE CARVALHO FILHO AGRAVADO: SHEYLA GRACA, ROBSON LOPES GRACA, ANDREA BARRETO E SILVA, FLAVIA BARRETO E SILVA, MOHAMED HASSAN KHALIL FILHO, MIRIAN HASSAN KHALIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIONÍSIO GRAÇA DE CARVALHO FILHO contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS ajuizado por SHEYLA GRAÇA, processo n. 0708897-94.2020.8.07.0004, na qual indeferiu o pedido de homologação de acordo, sem a intimação dos demais herdeiros. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 130697666 dos autos de origem): “Petição de ID 119630837. Cuida-se de embargos de declaração manejado pelo espólio de Dionys Santos Khalil, alegando contradição entre as decisões de ID 105385774 e 119382491, requerendo a homologação do acordo, sem a intimação dos demais herdeiros. Da análise das cópias o processo de inventário de Dionys Santos Khalil, observa-se a colisão de interesses entre a inventariante e os demais herdeiros da “de cujus”. A própria inventariante declara no documento de ID 119511838, que o inventário não é amigável e que a convivência entre os herdeiros não é harmônica. Em que pese a decisão de ID 105385774, ter considerado que o espólio deve ser representado pelo inventariante, no caso dos autos, o flagrante antagonismo entre os herdeiros deve ser sopesado, para efeito do prosseguimento da demanda, para evitar nulidade. Portanto, a mencionada decisão deve ser revista para determinar a habilitação dos demais herdeiros de Dionys no polo passivo, para representar os direitos do espólio, em razão da divergência entre os herdeiros. Na petição de ID 111924733, a herdeira Flávia Barreto Silva compareceu aos autos e manifestou-se de forma contrária à homologação do acordo. A anuência da inventariante Andreia Barreto para homologação do acordo nos presentes autos não pode ser considerada de forma isolada na representação do espólio, tendo em vista a divergência de interesses dos herdeiros. Desse modo, rejeito os embargos e INDEFIRO o pedido para homologação do acordo. Compulsando os autos, verifico que o herdeiro MOHAMED HASSAN KHALIL FILHO já foi intimado, conforme ID 99952411 e manteve-se inerte. A herdeira MIRIAM HASSAN KHALIL não foi intimada formalmente sobre a presente demanda. Assim, determino a expedição de mandado de intimação para o endereço de trabalho da herdeira, conforme informado pelo autor, na petição de ID 101096229, para, querendo, manifestar-se nos presentes autos, no estado em que se encontra.” O recorrente narra que, na origem, trata-se de ação de dissolução de condomínio e alienação judicial de bem comum proposta por Sheyla Graça, na qual pleiteia a alienação do imóvel localizado na Quadra 24, Lote 6, do Setor Leste Comercial, Gama/DF, único bem deixado pelo de cujus Dionísio Graça, a ser realizado por seus 4 (quatro) filhos, Sheyla Graça, Robson Lopes Graça, Dionísio Graça de Carvalho Filho e Diônys Santos Graça – herdeiros por direito próprio. Informa que o imóvel foi objeto de partilha nos autos do inventário autos n. 10.344- 7/04 (autos n. 0013757-44.2004.8.07.0004), que tramitou perante a 2.a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, no qual a partilha restou firmada, em 21/09/2009, para dividir o bem em questão em 4 (quatro) partes iguais de 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel para cada um dos herdeiros. Aduz que decorridos treze anos o condomínio continua existindo, mesmo contra a vontade dos herdeiros. Noticia que em 2020 uma das herdeiras, a sra Diônys Santos Graça, faleceu, vindo a compor os autos a sua respectiva inventariante, a sra. Andréa Barreto e Silva, a qual requereu a intimação dos demais herdeiros, a saber, Flávia Barreto e Silva, Mirian Hassan Khalil e Mohamed Hassan Khalil Filho. Informa que Flávia Barreto e Silva e e Mohamed Hassan Khalil Filho foram intimados, todavia, Mirian Hassan Khalil não foi localizada. Pondera que nenhum dos herdeiros por direito próprio se opôs a alienação do bem. Destaca que “Em suma, ficou decidido que o imóvel seria vendido e o produto da venda seria rateado em parte iguais entre os herdeiros, por direito próprio e 1⁄4 seria depositado na conta judicial, nos autos da ação de inventário de Dionys Santos Khalil que os valores referentes aos aluguéis pretéritos, que foram depositados em conta bancária de titularidade sr. Robson Lopes Graça, seria rateado em parte iguais entre os herdeiros por direito próprio e 25% seria depositado em conta judicial, nos autos da ação de inventário de Dionys Santos Khalil, e a partir de 1.o de julho de 2021, todos os alugueis pagos seriam rateados em partes iguais, da mesma forma prevista nos itens anteriores.” Diz que o acordo foi aprovado por 81,25% dos quinhões, o que permite a homologação judicial, não sendo necessária a unanimidade. Ao final requer o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, homologando-se o acordo celebrado. Preparo devidamente recolhido (ID 38111169). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator